Tribunal: TJES
Processo: 5004419-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004419-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
ERRO MATERIAL
N
O

CABEÇALHO
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO

–
–
VÍCIO SANADO
SEM EFEITOS INFRINGENTES

–
RECURSO PROVIDO
.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2
.
Verificada a existência de
erro material
n
a ementa

do acórdão impugnado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004419-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, alega o Embargante, em suas razões recursais, a existência de erro material no cabeçalho do v. acórdão, porquanto restou consignado como Embargante o Município de Viana, ao passo que o recurso de embargos de declaração anterior fora interposto, na realidade, por Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira.

Pois bem.

Do exame dos autos bem como das razões recursais, depreende-se assistir razão à pretensão aclaratória.

Inicialmente, registro que deixei de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões pois a correção de mero erro material consiste em providência que pode ser realizada, inclusive,
ex officio
, pelo julgador, porquanto inexiste modificação da questão substancial decidida do julgamento.

Feito o registro, passo ao exame da questão.

De fato, observa-se do cabeçalho do v. acórdão id 4505674 ter constado o Município de Viana como parte Embargante e Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira como parte Embargada.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004419-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADA: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA”

Não obstante, observa-se da petição recursal id 2678530, que o recurso de embargos de declaração fora interposto por Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira.

Assim, impõe-se a correção do referido erro material a fim de que seja registrado o cabeçalho de forma correta, fazendo-se constar Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira como Embargante e Município de Viana como Embargado, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004419-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA”

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para corrigir o erro material apontado no cabeçalho do v. acórdão embargado, nos termos delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.